Tribunal: TJES
Processo: 5004142-27.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004142-27.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO SOARES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO E PARCELAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DE
RESTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO CENTRAL.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 6.000,00). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004142-27.2023.8.08.0011

Recorrente: LEANDRO SOARES DA SILVA

Recorrido: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID7136726).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEANDRO SOARES DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais, em razão da manutenção da restrição negativa junto ao Banco Central após acordo e parcelamento do débito em comento, bem como a determinação de baixa definitiva de tal restrição.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta do banco recorrido
,
de manter restrição de crédito junto ao Banco Central, foi lícita (mesmo após acordo e parcelamento da dívida) e, em caso negativo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, aduzindo que:
“O relatório SCR é um órgão de consulta e informação, não realizando qualquer restrição em nome da parte, mas apenas relatando os valores que este tem em aberto com instituições financeiras ou ainda acordos firmados com tais”
(
sic
– ID 7136721, negritei).

No entanto, ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece ser reformada, com a condenação do banco recorrido ao pagamento de danos morais e determinação de baixa de tal restrição junto ao BACEN.

Em que pese o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não seja essencialmente restritivo, as anotações incluídas podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras, em caso de inserção indevida.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/BACEN) POR DÉBITO PAGO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. CADASTRO QUE TEM DUPLA FINALIDADE DE INFORMAÇÃO E RESTRIÇÃO.
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS Nº 71009781709. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 47 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS DO TJ/RS.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA,
DIANTE DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO POR DÉBITO QUITADO
.

[...]

(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50183253820228210023, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em: 06-10-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CANCELAMENTO REGISTRO NO BACEN/SCR/SISBACEN - ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA - MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL - TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Nos termos do artigo 1.010 do CPC/2015, cabe ao recorrente expor necessariamente as razões do pedido de reforma ou nulidade da sentença.
O Sistema de Informações de Crédito - SCR, integrante do SISBACEN, apresenta natureza restritiva de crédito, haja vista que serve para avaliar a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários (STJ, REsp n. 1365284/SC).

É ilícita a manutenção das informações restritivas no cadastro do BACEN após formalização de acordo para pagamento da dívida, cujas parcelas estão sendo adimplidas. A manutenção de informações indevidas no cadastro do BACEN enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Os juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir da citação e a correção monetária desde a data do seu arbitramento (súmula n. 362 STJ).
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.992401-3/005, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 10/03/2017)

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida manutenção da inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEANDRO SOARES DA SILVA

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

DETERMINAR
que o banco recorrente
exclua as anotações e informações de operações de
créditos em nome do recorrente junto ao Cadastro de Sistema de Informação de Crédito (SCR) do BACEN, referentes aos débitos que foram objeto de acordo/parcelamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)

CONDENAR
o banco recorrido a pagar ao recorrente indenização por danos morais, no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois o recorrente restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)